Tribunal: TJES
Processo: 5006210-38.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006210-38.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ARIELLY BARRERE FREIRE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios e a ilegalidade de cobrança de seguro (venda casada), determinando a restituição em dobro dos valores. O embargante sustenta omissões quanto à taxa de juros mensal, ao dever de informação sobre o seguro e aos índices de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão ao enfrentar a abusividade da taxa de juros anual, a regularidade da contratação do seguro e a aplicação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quando o julgado analisa a discrepância acentuada da taxa de juros anual (1,72 vezes superior à média de mercado), o que fundamenta a declaração de abusividade independentemente do comportamento da taxa mensal.

A ausência de apólice e de prova de contratação facultativa e informada configura venda casada e violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A manutenção integral da sentença que já estabelecia a taxa Selic como índice único de atualização e mora afasta a alegação de omissão sobre os consectários legais.

O recurso que visa apenas a rediscussão de matéria já decidida, por mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, desafia a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo com a decisão proferida.

A abusividade dos juros remuneratórios é aferível pela significativa discrepância da taxa anual em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A falta de prova da contratação livre e consciente de seguro agregado a contrato bancário caracteriza venda casada e desrespeito ao direito à informação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 406; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.368; STJ, AgInt no REsp nº 2.017.849/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra o v. acórdão de id. 12585935, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença por intermédio da qual o Juízo
a quo
, na
ação revisional de contrato bancário
ajuizada por
ARIELLY BARRERE FREIRE
,
(i)
declarou a abusividade dos juros praticados e determinou a adequação à média do mercado, restituindo-se em dobro o que foi indevidamente cobrado;
(ii)
condenou-o à restituição em dobro do valor de R$ 498,30 (quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos), pago a título de seguro.

Em suas razões recursais (id. 12796624), a embargante afirma a existência de vícios no julgado, sustentando, em síntese, que (i) há omissão quanto à inexistência de abusividade na taxa de juros, sob o argumento de que estaria dentro do limite de tolerância de uma vez e meia a média do mercado; (ii) há omissão quanto ao cumprimento do dever de informação e à ciência da embargada acerca da contratação do seguro; (iii) “
não houve determinação expressa sobre o índice a ser aplicado a título de correção monetária e juros
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação aos vícios de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas.

Quanto à alegada omissão sobre a abusividade dos juros remuneratórios, o v. acórdão foi expresso ao analisar não apenas a taxa mensal, mas a discrepância acentuada na taxa anual, que fundamentou a manutenção da sentença,
in litteris
:

Diante desse cenário, conquanto a taxa mensal praticada pela apelante corresponda a 1,47 vezes a do mercado, aproximando-se, sem superar o seu valor, em uma vez e meia, verifica-se que a taxa anual utilizada no contrato (153,63%) é 1,72 vezes superior média do mercado, de modo a se constatar, no presente caso, a
significativa discrepância
(AgInt no REsp n. 2.017.849/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) suficiente a ensejar, além da declaração de abusividade, a adequação da taxa de juros do contrato à média do mercado.

No que tange ao seguro e ao dever de informação, o Colegiado fundamentou o reconhecimento da venda casada na ausência de prova da contratação livre e na falta de informações essenciais (apólice), ponto que o embargante tenta agora rediscutir,
in verbis
:

De igual modo, no que diz respeito à contratação do seguro, depreende-se que, a despeito de ter sido rubrica lançada no contrato de empréstimo, incorporando-se ao saldo devedor a quantia de R$ 498,30 (quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos), conforme consta do id. 30587813 (item 2.6), em decorrência de tal cobrança, ao menos do que consta dos autos, não foi emitida a respectiva apólice, de modo a informar à apelada quais seriam as coberturas proporcionadas pelo seguro.

Com efeito, a despeito de expor a cláusula 6ª do contrato de empréstimo que o valor do seguro compõe o valor total do empréstimo, a cláusula 14ª assim estabelece,
in litteris
:

14. Seguro Crediário

Se o seguro crediário for contratado, o que ocorrerá por meio de proposta específica
, autorizo o Itaú a repassar o valor do respectivo prêmio à Itaú Seguros S.A., para sua integral quitação, e utilizar o valor da indenização para amortizar ou liquidar o saldo devedor do empréstimo.

Diante do teor da cláusula supracitada, portanto, são vários os elementos capazes de conduzir à conclusão de que, aliada à ocorrência da prática de venda casada, não foram dispensadas à apelada as informações necessárias acerca daquilo que compunha o seguro cujo prêmio fora agregado ao saldo devedor do contrato, incidindo, sobre ele, inclusive, os juros pactuados.

Ao que se vê, embora tal cláusula indique que seja a contratação do seguro faculdade do consumidor, a apelante deixou de trazer aos autos prova hábil à demonstração da contratação e do cumprimento do dever de informação exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que estabelece a norma do art. 6º, inciso III, inexistindo, pois, elementos hígidos a atestar a sua contratação livre e consciente.

Em arremate, não há falar ausência de determinação de incidência dos juros de mora e correção monetária, porquanto, para além da inexistência de impugnação específica relativa aos consectários da condenação no recurso de apelação, o v. acórdão embargado, ao manter a sentença recorrida, manteve, como consectário, o comando que dela constava no sentido de que “
a partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES
”, em total consonância com o entendimento
cristalizado, recentemente, na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.368,
in verbis
:

STJ, Tema n. 1.368.

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

N
essa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)